Tribunal: TJDFT
Processo: 0746704-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746704-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELDA ANTONIA INACIO FERREIRA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELDA ANTONIA INACIO FERREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0713959-10.2023.8.07.0005, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência a fim de determinar a autorização de realização de cirurgia de gastroplastia redutora pelo plano de saúde réu, sob pena de multa. Decisão de ID 53031732 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, a agravante peticiona no ID 56054046 informando que persiste o interesse recursal em relação ao pedido de majoração da multa fixada. É o relatório. DECIDO. O feito principal fora sentenciado, fixando multa em face do descumprimento. Assim, a sentença prevalece em relação a decisão em antecipação de sentença, devendo qualquer alteração do valor da multa ou descumprimento ser discutido em sede de cumprimento de sentença ou apelação. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, revogo a decisão de ID 53031732. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024 10:57:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador